Tribunal: TJDFT
Processo: 0026404-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026404-65.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: JOSEILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em execução de título extrajudicial, cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, após a suspensão da execução por 1 (um) ano, prevista no art. 921, § 1o, Código de Processo Civil. 2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, fazendo-se necessária apenas a intimação para oportunizar o exercício do contraditório, nos termos do art. 921, § 5o, CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação pessoal. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 40414374). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo não merece transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “A pretensão em exame se encontra em curso a quase dez anos, tendo sua tramitação suspensa em 20/07/2017 em razão da ausência de bens penhoráveis, e assim permaneceu até as partes serem intimadas a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente (ID 37693928 p. 48 e 37693940). Portanto, tal exigência foi devidamente respeitada, porquanto o juízo a quo oportunizou às partes se manifestarem acerca da questão processual (ID 37693940) antes de prolatar a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução)” (ID 39440932). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 39681579). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027